Tribunal: TJES
Processo: 5000962-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000962-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500962-41.2020.8.08.0000

EMBTE
:
INSTITUTO AOCP

EMBDO
:
FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração

interposto por
INSTITUTO AOCP
, eis que irresignad
a
com
os termos do acórdão constante do evento 654896, que
d
eu
provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo ora embargado
FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO
,

a fim de
permitir a
sua
continuidade no concurso para oficial combatente da PMES, acaso o motivo seja a sua contraindicação no exame psicossomático
.

Em suma, aduz a Agravante a
ocorrência de omiss
ões
no acórdão,
primeiro
quanto as supostas dúvidas existentes em relação aos testes psicológicos utilizados no concurso, em especial sobre a sua objetividade, e ainda, quanto a contraindicação do Embargado, por não ter atingido os percentis estabelecidos 16 para 5(cinco) de 12 (doze) parâmetros avaliados.

Aduz ainda a ocorrência de obscuridade, porquanto é irrelevante para a avaliação psicossomática do concurso o fato do embargado já integrar os quadros da Polícia Militar, uma vez que se tratam de concursos distintos e cargos diferentes.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 9 de outubro de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000962-41.2020.8.08.0000

EMBTE
:
INSTITUTO AOCP

EMBDO
:
FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
embargos de declaração

interposto por
INSTITUTO AOCP
, eis que irresignad
a
com
os termos do acórdão constante do evento 654896, que
d
eu
provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo ora embargado
FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO
,

a fim de
permitir a
sua
continuidade no concurso para oficial combatente da PMES, acaso o motivo seja a sua contraindicação no exame psicossomático
.

Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, os
embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida,
ou seja, permitindo-se apenas
o reexame da decisão
fustigada
quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

Em suma, aduz a Agravante a
ocorrência de omiss
ões
no acórdão,
primeiro
quanto as supostas dúvidas existentes em relação aos testes psicológicos utilizados n
o concurso
, em especial sobre a sua objetividade, e ainda, quanto a contraindicação do Embargado, por não ter atingido os percent
uais
s estabelecidos 16 para 5(cinco) de 12 (doze) parâmetros avaliados.

Aduz ainda a ocorrência de obscuridade, porquanto é irrelevante para a avaliação psicossomática do concurso o fato do embargado já integrar os quadros da Polícia Militar, uma vez que se tratam de concursos distintos e cargos diferentes.

C
ontudo, o acórdão objurgado enfrentou pontualmente a questão ora recrudescida nestes embargos, ao consignar que
o edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, no seu item 10.3 e seguintes não deixa assente quais os critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste, não estabelecendo um critério psicológico pormenorizado, principalmente em se tratando do concurso na área de segurança pública, senão vejamos, mais uma vez o item10.3.3.2:

“
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.”

Outrossim, não há que se falar em obscuridade, mas
numa assertiva argumentativa deste julgador quanto ao fato de que o embargado já é policial militar desde 2014, tendo sido submetido ao referido exame quando de sua aprovação para o cargo de soldado combatente, bem como é avaliado constantemente pela instituição em razão do seu ofício, daí porque me parece contraditório a sua contraindicação no exame para o cargo de oficial combatente.

Assim
,

vislumbra-
se
que o intuito d
a
embargante não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais.
Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Assim, como o inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgado não configura hipótese de oposição de Embargos de Declaração, tampouco
“cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum”
(C. Superior Tribunal de Justiça, EDclREsp 739⁄RJ), o caso é de desprovimento do presente recurso.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício

arguido
s
.

Por fim, e
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não vislumbra-se caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000962-41.2020.8.08.0000

EMBTE
:
INSTITUTO AOCP

EMBDO
:
FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. OMISSÕES E OBSCURIDADE E VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a sua natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

II.
O
acórdão objurgado enfrentou pontualmente a questão ora recrudescida nestes embargos, ao consignar que
o edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, no seu item 10.3 e seguintes não deixa assente quais os critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste, não estabelecendo um critério psicológico pormenorizado, principalmente em se tratando do concurso na área de segurança pública.

III. Inexistente o
bscuridade, mas
uma assertiva argumentativa do julgador quanto ao fato de que o embargado já é policial militar desde 2014, tendo sido submetido ao referido exame quando de sua aprovação para o cargo de soldado combatente, bem como é avaliado constantemente pela instituição em razão do seu ofício, daí porque me parece contraditório a sua contraindicação no exame para o cargo de oficial combatente.

I
V. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.